Tribunal: STF
Processo: RHC 254585
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 63):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CONFIGURAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, "[c]onsoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RHC n. 94.980/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 29/3/2021). 2. No caso, as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, concluíram pela impossibilidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que, embora não se trate de relevante quantidade de drogas a ponto de justificar o aumento da pena-base, as demais circunstâncias descritas no acórdão condenatório – prisão em flagrante em local conhecido pelo tráfico de drogas e quantidade de droga acima do normalmente apreendido na posse de usuários de crack e cocaína (91 pedras de crack, correspondentes a 22,3 g, e 19,1 g de cocaína) –, além da existência de condenação pretérita pelo mesmo delito, legitimam a manutenção do édito condenatório pela prática do delito em apreço. 3. A pretensão desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. 



    Busca-se, em suma, a desclassificação da conduta imputada – de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sob a assertiva de que não há prova de que a destinação da droga era o comércio, do contrário, aduz-se que a quantidade de droga apreendida seria própria de um usuário, o que sugere não ter destinação mercantil. 



    É o relatório. Decido.  



    2. A irresignação não comporta acolhida.  



    2.1. De plano, porque, de fato, para acolher a pretensão defensiva seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.  



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é“instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).   



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.  



    In casu, as instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.  



    Neste sentido, é a pacífica jurisprudência desta Corte:  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Desclassificação. Dosimetria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1280736 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254  DIVULG 20-10-2020  PUBLIC 21-10-2020)  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO. 1. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017). 2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. O art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 182279 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-287  DIVULG 04-12-2020  PUBLIC 07-12-2020)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTE, TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE O PACIENTE SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 169647 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167  DIVULG 31-07-2019  PUBLIC 01-08-2019   



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente